Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-29.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo do embargante/executado. Preliminares de deserção e de inadmissibilidade do recurso arguidas em contrarrazões, afastadas. Execução do título representado pelo termo de confissão de dívida, sendo este o título que irá receber o tratamento judicial, não devendo ser analisada a origem da dívida, sob pena de violar os

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo do embargante/executado. Preliminares de deserção e de inadmissibilidade do recurso arguidas em contrarrazões, afastadas. Execução do título representado pelo termo de confissão de dívida, sendo este o título que irá receber o tratamento judicial, não devendo ser analisada a origem da dívida, sob pena de violar os princípios da boa-fé e a proibição do venirum contra factum proprium. Prazo prescricional a ser analisado, a partir da assinatura do título, ficando afastada a ocorrência da prescrição trienal por se tratar a dívida inicial de taxa de contribuição associativa, fundada no enriquecimento sem causa, bem como fica afastada a alegação de que o apelante não é associado aos quadros da apelada e, portanto, a cobrança não lhe pode ser imputada. Para resolução da questão, deverá o apelante se valer das vias próprias. Prescrição. Não ocorrência. Dívidas fundadas em instrumento público ou particular prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil. Termo a quo da contagem do prazo prescricional para a cobrança do débito. Contagem a partir do vencimento da última prestação e não do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ. Pedidos tecidos nas contrarrazões não conhecidos. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.